Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703487-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME GABRIEL PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de GUILHERME GABRIEL PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/12/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Salienta que as drogas não foram encontradas com o paciente e que os entorpecentes pertenciam a seu irmão. Ressalta que os entorpecentes encontrados na residência estavam em um quarto inabitado, onde são guardados móveis inutilizados, roupas velhas para doação, caixa de ferramentas e utensílios que não estão em uso. Aduz que não se visualiza a incidência do pressuposto do periculum libertatis, pois não existe nenhum risco ao andamento do processo decorrente da liberdade do paciente, tendo em vista que ele tem residência fixa, trabalha e estuda, além de ser primário. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação do paciente pelo COVID-19. Defende a possibilidade concreta da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), teve, em 25/12/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, uma equipe formada por policiais civis foi destacada com o objetivo de investigar a tentativa de homicídio praticada contra João Victor Feitosa Vigilato, o qual foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, somente não falecendo por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. No decorrer das investigações, evidenciou-se a existência de um forte vínculo entre André, Guilherme e Gustavo, integrantes da denominada “Gangue do Half”, para venda ilícita de entorpecentes, motivando a participação de André e Gustavo na empreitada criminosa contra os traficantes rivais. Ao dar cumprimento ao mandado de busca na residência de Gustavo e Guilherme, os policiais localizaram expressiva quantidade da droga do tipo crack e cocaína em um dos quartos da residência. Os policiais ressaltaram que, ao realizar diligências e monitoramentos, verificaram que Guilherme (paciente) passou a atuar mais frequentemente na venda dos entorpecentes, já que o seu irmão Gustavo fugiu após a prática do homicídio tentado. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante o risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente foi preso em flagrante recentemente pela prática de crime de tráfico de drogas e beneficiado com a liberdade provisória no processo n. 0738429-88.2021.8.07.0001, que tramita junto à 4a Vara de Entorpecentes do DF. Ora, o fato de o paciente ter sido novamente preso em flagrante poucos meses depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória em razão da suposta prática de crime de mesma natureza, a princípio, revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Vale destacar que, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AÇÃO PENAL E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado, e da intensa periculosidade do paciente, demonstrada por sua reiteração criminosa. 2. Apesar de inquéritos policiais e ações penais em curso não serem admitidos pela jurisprudência como antecedentes criminais (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), servem como indicativos do risco de reiteração delitiva, para justificar a necessidade da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1018799, 20170020115609HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 429/444) (grifo nosso) “Prisão preventiva. Tráfico. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional. 1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. 2 - As circunstâncias em que cometido o crime - durante liberdade provisória concedida em ação penal por outro crime de tráfico de drogas - justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública. 3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado - que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. 5 - Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1385757, 07350383120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022 18:21:34. ROBSON BARBOSA Desembargador